Tribunal: TJDFT
Processo: 0003199-39.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003199-39.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA KAROLINE AGUIAR PIRES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14504648 (p. 110/113), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 46157136). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 837311 (Tema 784), da sistemática da repercussão geral (ID 46157137). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator LUIZ FUX, DJe 18/4/2016) (g.n.). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 14504648, p. 70/72): AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS E POSTERIOR DESISTÊNCIA DESTES. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROVER OS CARGOS. SURGIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CLASSIFICAÇÃO SUBSEQUENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, PENDENTES DE JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ORDEM JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NOS CASOS DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR. ARTIGO 2o-B DA LEI N.o 9.494/1997. INAPLICABILIDADE AOS CASOS EM QUE O CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO BUSCA A SUA NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE O DISTRITO FEDERAL TER EXCEDIDO OS GASTOS COM PESSOAL. TEMA JÁ APRECIADO NO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto do presente agravo regimental consiste no exame da possibilidade, ou não, de execução provisória de mandado de segurança que determina a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público (mas que não concorreu no certame por força de decisão judicial). 2. A vedação contida na Lei n.o 9.494/97 em relação à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público não se aplica aos casos em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação em concurso público. Possibilidade de execução provisória do acórdão concessivo da segurança. 3. Há de se distinguir que, na espécie, não se trata de candidata que participou do concurso por força de decisão judicial, mas sim de candidata aprovada no concurso público e cuja nomeação e posse fora determinada em sede de mandado de segurança. 4. A alegação do Distrito Federal de que não é possível a nomeação de pessoal, em razão de o Poder Executivo ter excedido os gastos com despesa de pessoal no terceiro quadrimestre de 2014, já foi apreciada no acórdão que concedeu a segurança, de modo que o tema somente poderá ser revisto pelas instâncias superiores no julgamento dos recursos excepcionais, não cabendo a esta Corte nova incursão sobre a matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido para manter a decisão que determinou que seja cumprido, independentemente do trânsito em julgado, o acórdão que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante e, caso atendidos os requisitos legais e editalícios, sua posse no cargo de Analista de Gestão Educacional, na especialidade Psicologia. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019